Tribunal: TJSP
Processo: 2107601-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada fixou honorários periciais em R$ 10.000,00 - A decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Não preenchidos os requisitos para a aplicação da "taxatividade mitigada" – RECURSO DAS REQUERIDAS NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107601-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que são agravantes
VÉRTICE MULTIPROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA e NOVA CITY
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado R. ITAMI & ITAMI DA
FONSECA ENGENHARIA LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107601-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Campos do Jordão – 1a Vara
Processo número 1001652-17.2019.8.26.0116
MM. Juiz da causa: Mateus Veloso Rodrigues Filho
Agravantes:
Vértice
Multipropriedades
Imobiliárias
Spe
Ltda.
e
Nova
City
Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravada: R. Itami & Itami da Fonseca Engenharia Ltda. - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COBRANÇA

HONORÁRIOS PERICIAIS
Decisão agravada fixou
honorários periciais em R$ 10.000,00 - A decisão agravada
não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil - Não preenchidos os requisitos para a
aplicação da “taxatividade mitigada” RECURSO DAS
REQUERIDAS NÃO CONHECIDO
Voto no 26179
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas Requeridas
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Mateus Veloso Rodrigues Filho (cópias de
fls.16/17), que, nos autos da “ação de cobrança”, fixou os honorários periciais em R$
10.000,00.
Alegam que excessivo o valor dos honorários periciais. Pedem o
provimento do recurso, para fixar o valor dos honorários periciais em até R$ 5.000,00.
A decisão monocrática de fls.48/50 não conheceu do recurso, por
ausência de requisito de admissibilidade.
Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada, para o
processamento do agravo de instrumento, sem a concessão de efeito ativo/suspensivo ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107601-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É a síntese.
Como regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis em
separado. Excepcionalmente, cabível o agravo de instrumento nas hipóteses descritas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração de personalidade jurídica;
V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII (VETADO);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.
A decisão agravada não se enquadra no rol taxativo (numerus
clausus) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco há outro dispositivo legal
que possibilite a interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107601-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, não preenchidos os requisitos para a aplicação da
“taxatividade mitigada” (tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 acórdão submetido ao regime dos recursos
repetitivos), porque ausente a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação”.
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso, por ausência
de requisito de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator